Tribunal: TJDFT
Processo: 0715215-85.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715215-85.2023.8.07.0005 RECORRENTE: CARVALHO &amp; REZENDE SPORTS BAR LTDA RECORRIDAS: GISELDA MARIA MORAES GUARITA DOS SANTOS E IRENE PIRES DE MORAES SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. POLUIÇÃO SONORA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS DO RÉU E DA AUTORA DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. A ação - Ação condenatória de indenização por danos morais devido ao barulho causado pela empresa ré ao realizar eventos no condomínio residencial onde autoras residem. 2. Decisão anterior - Sentença julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 para cada autora, a título de reparação por danos morais. II. Questão em discussão 3. As questões em discussão consistem em: (i) examinar a litispendência; (ii) verificar o direito à indenização por danos morais; e (iii) fixar os honorários de sucumbência. III. Razões de decidir 4. A alegada litispendência entre este processo e o anterior ajuizado pelas autoras não existe, pois os pedidos das ações são diversos; existe apenas conexão pelas partes e causa de pedir, art. 337, §§ 1o ao 3o, CPC. Julgamento conjunto impossibilitado, pois a primeira demanda já havia sido sentenciada antes do ajuizamento da segunda. Preliminar rejeitada. Fixação de multa por litigância de má-fé, no valor de 1% do valor da causa, diante da evidência dos argumentos sem fundamentação jurídica, arts. 77, II, 79, 80, I, e 81, todos do CPC. 5. Ficou comprovado que a poluição sonora causada pelos eventos da ré perturbou o sossego dos moradores, o que configura dano moral. 6. A compensação moral deve ser proporcional à gravidade do dano e à capacidade econômica das partes, observando os princípios da proporcionalidade, exemplaridade e razoabilidade. Mantido o valor da indenização. 7. Manutenção dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, conforme art. 85, §2o, do CPC. Inaplicabilidade da fixação por equidade. IV. Dispositivo 8. Recursos conhecidos. Apelações desprovidas. Aplicação de multa por litigância de má-fé à ré. A recorrente alega violação aos artigos 77, inciso II, 79, 80, inciso I, e 81, todos do Código de Processo Civil, sustentando a ausência de litigância de má-fé, ao argumento de inexistência de dolo ou qualquer outra conduta semelhante. Defende que visou apenas evitar a real e potencial possibilidade de ocorrer decisões conflitantes, pois a primeira demanda não havia transitado em julgado. Requer o afastamento da multa por litigância de má-fé aplicada à insurgente. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados IGOR GABRIEL SALES DIAS, OAB/DF 58.103 e JÉSSICA MENDES MUNIZ, OAB/DF 66.308 (ID 73252903). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 77, inciso II, 79, 80, inciso I, e 81, todos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito: “Impossibilidade de conhecimento do recurso quanto ao pretendido afastamento da multa por litigância de má-fé, por depender do reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ” (AREsp n. 2.858.675/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 30/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 73252903. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015